Tribunal: TJSP
Processo: 2044381-30.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Ação de cobrança – Competência – Discussão a respeito da Justiça Comum ou Trabalhista – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Ausência de contradição e obscuridade – Pretendido reexame da matéria – Sede imprópria – Embargos rejeitados.